Tribunal: TJMT
Processo: 1059196-74.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059196-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WEISHEIMER CATARINO - CPF: 025.351.051-10 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE RETRATEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, OBSERVADO PELA PARTE AUTORA – FALTA DE ANÁLISE – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o processo sido extinto por falta de recolhimento das custas, mas sem que fosse analisado o pedido de assistência judiciária formulado pelo autor, resta caracterizado
error in
procedendo e violação ao princípio do processo legal, impondo-se a invalidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL WEISHEIMER CATARINO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n. 1059196-74.2020.8.11.0041, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. que indefiro a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, deixando de fixar as custas (Id. 112835461).

Em suas razões, de Id. 112835467, o apelante consigna que foi intimado para, no prazo de 10 dias, comprovar nos autos a hipossuficiência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária e, depois de apresentar a referida documentação nos autos, foi surpreendido com a sentença de indeferimento da inicial, ao fundamento de que não comprovou o recolhimento das custas no prazo concedido.

Informa que houve equívoco do julgador

ao extinguir a ação sem proceder a análise do pedido de assistência judiciária e também sem lhe oportunizar o recolhimento das custas iniciais.

Requer a decretação de nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para o devido prosseguimento. Sucessivamente, requer a concessão do benefício, ao argumento de que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

As contrarrazões não foram ofertadas, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Consta dos autos que o autor, ora apelante, manejou ação de revisão de contrato de refinanciamento, firmado com a ré, ora apelada, que teve por objeto a motocicleta modelo BIZ 125 FLEXONE, Marca HONDA, Cor BRANCA, Chassi n°. 9C2JC4830KR019294, Ano 2019/2019, no valor de R$11.886,27 (Onze Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), financiado em 48 parcelas de R$411,83 (Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta e Três Centavos), mensais, com primeiro vencimento em 10/05/2019 e o último em 10/04/2023, sob a taxa de juros de 2,30% ao mês.

O Magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista que o autor/apelante, após intimado, não comprovou o recolhimento das custas iniciais de forma tempestiva.

Pois bem.

Dispenso do adiantamento das custas recursais, considerando que os benefícios da justiça gratuita ainda não foram analisados em primeira instância, sendo, inclusive, um dos objetos deste recurso.

Analisando o caderno processual, constato que assiste razão ao apelante, uma vez que este requereu a concessão de justiça gratuita, na forma do arts. 98 e 99 do CPC e, no entanto, antes da análise do pedido pelo d. Juízo
a quo
, sobreveio a sentença de extinção do feito.

Por oportuno, cito:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessarte, antes de intimar a parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, deve ser analisado o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita que, se indeferido, dará ensejo à intimação do advogado para realizar o recolhimento das custas iniciais.

Dispositivo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo com a análise do pedido de assistência judiciária.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022